Tribunal: STF
Processo: RHC 162138
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. RHC manejado contra decisão monocrática. Não esgotamento de jurisdição. Precedentes. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por R.A contra decisão monocrática do Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no HC 439.632/SP.
    O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal). 
    Extraio da decisão recorrida:
    ‘(...).
    Destaque-se, ab initio, conforme jurisprudência sedimentada nesta eg. Corte, que são cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Além disso, é cediço que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada, repito, não padecer dos vícios que autorizariam a sua interposição. 
    Ora, não vislumbro, na hipótese, obscuridade ou omissão na decisão que que não conheceu do habeas corpus. Ademais, o embargante aponta omissão colacionando trechos do acórdão proferido na Corte de origem, sobre acareação entre a vítima e a testemunha Amanda, sustentando que teria sido esta Corte que proferiu o decisum, o que não procede. 
    Com efeito, na decisão que não conheceu do habeas corpus restou consignado que (fl. 583): "quanto ao pleito de realização de acareação entre a vítima e a testemunha Amanda, reputo que a questão foi devidamente analisada pela Corte Estadual, não havendo qualquer nulidade a ser sanada nesta impetração". 
    Acrescento, por fim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em análise. Nesse sentido, confira-se o precedente desta Corte: 
    (…)
    Nesse contexto, à míngua de omissão ou obscuridade na v. decisão embargada, rejeito os embargos de declaração.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, que há divergência entre os depoimentos da vítima e da testemunha. Alega insuficiência probatória. Requer o provimento do recurso para promover a absolvição do recorrente no sentido de que ‘sejam cassados os acórdãos combatidos, assim como a decisão de primeiro grau para que, se conceda a ordem, ainda que de oficio nos liames da Lei(...) afastando assim o transito em julgado do Processo, buscando a verdade real dos fatos.’
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (evento 5).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
    Na hipótese, o ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente writ.
    Em relação ao tema, a jurisprudência desta Suprema Corte assenta o não conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática da lavra de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 185.455-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.7.2020; HC 166.328-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 18.6.2020; e RHC 177.512-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Melo, 2ª Turma, DJe 13.5.2020).
    Além disso, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    O caso não enseja a concessão da ordem de ofício, ausentes flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores sobre a suficiência das provas que ensejaram a condenação do recorrente e sobre a divergência entre os depoimentos da vítima e da testemunha, imprescindíveis o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018).Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Lado outro, como bem exposto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘(...) o TJ/SP foi claro ao afirmar que as provas contidas no processo demonstraram com segurança como ocorreram os fatos delituosos, sendo desnecessária uma acareação entre a vítima e uma testemunha que não presenciou os fatos, ou seja, não haviam dúvidas a serem dirimidas perante a referida Corte Estadual sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Assim, tendo em vista que o TJ/SP fundamentou de forma concreta a sua decisão de afastar o pedido defensivo de produção de novas diligências, já que não não haviam dúvidas a serem sanadas perante o referido tribunal, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal’. (original sem destaques).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora